Tribunal: STF
Processo: Rcl 66766
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Levi Francisco de Oliveira contra decisão proferida pela Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0001974-16.2020.8.16.0078), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 961-RG, ARE 1.038.507/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 15/03/2021.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Sob um PRIMEIRO cariz, observe-se que o Reclamante apontou em sua exordial diversas irregularidades na ação de execução nº 0001225- 82.2009.8.16.0078. 



    Com base nisso, o Reclamante pugnou pela impenhorabilidade do bem. E tal alegação é não em vão. 



    Veja que a propriedade rural que pertence ao Reclamante perfaz um total de 19.8412 ha, e com isso, é considerada uma pequena propriedade rural, sendo utilizada apenas para o sustento do Reclamante. 



    Cumpre destacar que a razão pela impenhorabilidade do bem é com base em um direito fundamental previsto na constituição.



    […]



    Por um SEGUNDO prisma de análise, nesta lógica, é importante destacar que a propriedade do Reclamante é considerada uma pequena propriedade rural, através do conceito da lei n.º 8.629/1993 (…)



     Em conclusão a isso, para que seja considerado que se trata de um bem rural impenhorável segundo o entendimento jurisprudencial que: a) enquadramento em área de até 04 (quatro) módulos fiscais; e, b) utilização para subsistência familiar. 



    No caso dos autos, ficou devidamente demonstrado que o Reclamante é um pequeno produtor rural, e de forma equivocada, teve o seu bem penhorado e levado a leilão. 



    Percebe-se que a propriedade rural que pertence ao Reclamante perfaz um total de 19.8412 ha, e com isso, é considerada uma pequena propriedade rural, sendo utilizada apenas para o seu sustento. 



    Assim, é evidente, que a discussão aqui mencionada, sobre a impenhorabilidade do imóvel rural é matéria de ordem pública, logo, se não decaiu o direito do Reclamante em discutir em Juízo através de ação própria, não há, portanto em que se falar em incompetência do Juizado. 



    Com efeito, é possível perceber que a impenhorabilidade do bem é matéria de ordem pública, logo, indiscutivelmente não é passível de preclusão ou análise de competência pelo simples valor da causa, pois a penhora foi realizada no bojo dos autos do Juizado Especial Cível e lá deve ser revista.”



    Ao final, requer o benefício da gratuidade de justiça e a concessão da medida liminar “inaudita altera parte, a fim de antecipar a tutela pleiteada, de modo a suspender o leilão realizado nos autos de execução nº 0001225-82.2009.8.16.0078“. No mérito, pleiteia a procedência da presente Reclamação para “reformar a decisão da origem, reconhecendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural”. 



    É o relatório. Decido.



    De início, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Os documentos juntados aos autos evidenciam que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 29/11/2023 (eDoc. 10, fl. 33).



    Como se observa, o ato impugnado refere-se ao acórdão prolatado pela Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, ao apreciar o Recurso Inominado interposto nos autos do Processo 0001974-16.2020.8.16.0078, reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial para a resolução da demanda, julgando, por conseguinte, o processo extinto sem resolução de mérito.



    Em 24/10/2023 foi confirmada a intimação eletrônica do patrono da parte reclamante acerca do referido acórdão e, em seguida, verifica-se que houve a renúncia do prazo recursal pela parte reclamante (eDoc. 10, fl. 31), com a certificação do trânsito em julgado em 29/11/2023 (eDoc. 10, fl. 33).



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação, proposta em 21/03/2024, foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória. 



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Neste sentido, cito julgado da Primeira Turma desta CORTE:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido.” (Rcl 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente